Tribunal: TJSP
Processo: 2132757-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prazo. Remanejamento de infraestrutura de concessionária de energia elétrica, em faixa de domínio de rodovia. Ausência de discussão quanto à necessidade das obras, apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e multa. Recolocação de postes e equipamentos que depende do preenchimento de diversos requisitos (solicitação de remanejamento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prazo. Remanejamento de infraestrutura de concessionária de energia elétrica, em faixa de domínio de rodovia. Ausência de discussão quanto à necessidade das obras, apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e multa. Recolocação de postes e equipamentos que depende do preenchimento de diversos requisitos (solicitação de remanejamento, apresentação e aprovação de projeto técnico, indicação do local das obras, etc.). Ampliação do prazo, nos limites do pedido, para 60 dias para os Lotes 1 e 2 (km 54+000 ao km 57+500 e km 57+500 ao km 62+600) e 120 dias para o Lote 3 (km 62+600 ao km 69+580), contados a partir da liberação das áreas.
Caução. R$ 2.005.000,00. Valor aleatório. CPFL que não discute sua responsabilidade de realizar as remoções pretendidas pelo DER, sem prejuízo da oportuna discussão relacionada aos custos, que deverão ser tratados na solução de mérito em primeira instância.
Agravo provido para ampliação do prazo de recolocação de postes e equipamentos, mantida a multa diária e afastada a imposição de prestação de caução.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2132757-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL
ENERGIA S.A., é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Marco Penteado Cartolano - oab:
236.428/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto),
RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14072
Agravo de Instrumento
2132757-26.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
9a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Agravado
Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Juíza de Primeiro Grau
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Decisão/Sentença
21/2/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Prazo. Remanejamento de infraestrutura de
concessionária de energia elétrica, em faixa de domínio de
rodovia. Ausência de discussão quanto à necessidade das obras,
apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e
multa. Recolocação de postes e equipamentos que depende do
preenchimento
de
diversos
requisitos
(solicitação
de
remanejamento, apresentação e aprovação de projeto técnico,
indicação do local das obras, etc.). Ampliação do prazo, nos
limites do pedido, para 60 dias para os Lotes 1 e 2 (km 54+000
ao km 57+500 e km 57+500 ao km 62+600) e 120 dias para o
Lote 3 (km 62+600 ao km 69+580), contados a partir da
liberação das áreas.
Caução. R$ 2.005.000,00. Valor aleatório. CPFL que não
discute
sua
responsabilidade de
realizar
as
remoções
pretendidas pelo DER, sem prejuízo da oportuna discussão
relacionada aos custos, que deverão ser tratados na solução de
mérito em primeira instância.
Agravo provido para ampliação do prazo de recolocação de
postes e equipamentos, mantida a multa diária e afastada a
imposição de prestação de caução.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL contra a
r. decisão de fls. 121/2, dos autos de origem, que, em ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferiu a tutela de urgência para determinar “à ré, que no prazo de 10 dias,
efetue o remanejamento dos postes, conforme postulado, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00, a contar da intimação”.
A agravante alega que “não se opõe ao cumprimento da decisão que deferiu a
antecipação da tutela para determinar o remanejamento da rede de energia
objeto da demanda. Todavia, se insurge contra o prazo exíguo de apenas 10 (dez)
dias para cumprimento da ordem judicial”.
Afirma que “a realocação de postes e equipamentos previamente instalados em
faixa de domínio de rodovias sempre envolve obra de alta complexidade, não se
tratando, assim, de mera retirada de material”.
Narra que “as partes, rotineiramente, permanecem em tratativas para a
realização das obras de remoção que, ressalte-se, somente não foram
completamente finalizadas até a presente data ante a necessidade de
providências de responsabilidade da autarquia para a realização de
procedimentos próprios de desapropriação ou regularização dos terrenos de
forma a alocar corretamente as estruturas de titularidade da agravante”.
Sustenta que, “diante (i) da alta complexidade da obra envolvida na ação; (ii) da
interdependência das providências a serem adotadas por terceiros; (iii) da
existência de fatores alheios à gestão da agravante; (iv) da segurança e da (iv)
qualidade do serviço prestados aos consumidores de energia da região, para que
haja a realocação de todos os postes solicitados pelo agravado, faz-se necessária
a reforma da decisão agravada (fls. 121/22 dos autos da origem) mediante o
provimento do presente agravo de instrumento para se determinar a prorrogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prazo concedido pelo juízo a quo para finalização em 60 (sessenta dias) para
os denominados Lotes 01 e 02 (KM 54+000 ao KM 57+500 e KM 57+500 ao KM
62+600) e 120 (cento e vinte dias) para o Lote 03 (KM 62+600 ao KM 69+580)
condicionados à liberação das áreas pelo agravado (desapropriações e
terraplanagem), sob a ressalva de que nova prorrogação desse prazo poderá ser
necessária na hipótese de eventuais contratempos que possam impedir e/ou
inviabilizar a continuidade das obras, como, por exemplo, a necessidade do
ajuizamento de demandas judiciais pelo agravado (em caso de desapropriações)
para que tenha acesso a nova faixa de domínio instituída, o que será
prontamente comunicado e comprovado em juízo”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Subsidiariamente, pede a redução e/ou a limitação da multa.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 292/5.
Contraminuta a fls. 303/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Em ação de obrigação de fazer, o agravado pretende o remanejamento de
infraestrutura na faixa de domínio da Rodovia SP-250 (Rodovia Bunjiro Nakao),
entre os km 048+700m ao km 62+600m e do km 062+600m ao 069+580m, nos
municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna/SP.
Não se discute, nos presentes autos, a necessidade das obras, apenas o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cumprimento da obrigação e a multa.
A ação foi proposta em 4/12/2018.
A r. decisão é de 21/2/2019.
Por inércia do agravado, a carta precatória, para citação da agravante, foi
distribuída apenas em 27/5/2020 (fls. 153, autos de origem).
Independentemente de quando a agravante tomou ciência dos fatos, fato é que
a recolocação dos postes e equipamentos, aparentemente, depende do
preenchimento
de
diversos
requisitos (solicitação de remanejamento,
apresentação e aprovação de projeto técnico, indicação do local das obras,
etc.).
A realização do remanejamento sem os devidos cuidados pode acarretar
acidentes graves, conforme fotografias trazidas na inicial do recurso.
De acordo com a agravante, as áreas nem mesmo estão liberadas para que se
possa dar início às obras. Ainda são necessárias desapropriação e
terraplanagem.
O prazo de dez dias é exíguo, diante da complexidade dos fatos/trabalhos, pelo
que fica ampliado, nos limites do pedido, para 60 (sessenta) dias para os
Lotes 1 e 2 (km 54+000 ao km 57+500 e km 57+500 ao km 62+600) e 120
(cento e vinte) dias para o Lote 3 (km 62+600 ao km 69+580), contados a
partir da liberação das áreas pelo DER.
Com a ampliação do prazo, afasta-se a pretensão à redução da multa, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significar um estímulo ao descumprimento.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2118405-97.2019.8.26.0000
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Datado julgamento: 03/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Necessidade de remanejamento de infraestrutura pertencente a
empresa de telefonia na extensão de rodovia que impede sua
duplicação
Liminar deferida
Irresignação
Cabimento
parcial
Notificação efetivada em prazo suficiente para
cumprimento a justificar a concessão da liminar Ampliação de
prazo para cumprimento, mantida multa diária, com limitação
Recurso parcialmente provido.
CAUÇÃO
Há pretensão de que seja determinada a prestação de caução não inferior à
[SIC] R$ 2.005.000,00 (dois milhões e cinco mil reais) pela parte adversa,
relacionada aos custos envolvidos na obra em questão.
O valor parece aleatório. No histórico das tratativas (fls. 260/7) e no relatório
técnico de execução das obras (fls. 268/81), não há qualquer estimativa, até
porque o remanejamento dos postes depende de obras a serem realizadas pelo
DER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A própria CPFL alega, no agravo, que "não discute a sua responsabilidade de
realizar as remoções pretendidas pela parte adversa, sem prejuízo da discussão
oportuna relacionada aos custos, que deverão ser tratados na solução de
mérito em primeira instância".
Por tais razões, não se vê cabível a imposição de caução.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL